Tribunal: STF
Processo: RHC 270904
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Renan Ferreira da Cruz e outros interpuseram recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. NULIDADE. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE ESTAR NO LOCAL DOS CRIMES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. LATROCÍNIO. FRAÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELOS AGENTES. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A arguida ofensa ao art. 226 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem na apelação e não foram opostos os respectivos embargos de declaração, a fim de aclarar a discussão e inaugurar a jurisdição desta Corte acerca do tema, o que impede a análise sob pena de indevida supressão de instância. 
2. De qualquer forma, não prospera o pleito absolutório, uma vez que a autoria delitiva está adequadamente fundamentada em provas independentes e autônomas, em especial as provas pericial e documental, como as fotografias e o relatório oriundo do sistema de monitoramento Detecta, além dos depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos corréus em um dos três veículos utilizados na tentativa de latrocínio. 
3. Não se verifica ilegalidade apta a ensejar a revisão do patamar de ½ (metade) decorrente do crime latrocínio tentado, uma vez que as instâncias de origem elucidaram, de forma fundamentada, o iter criminis percorrido pelos agentes e as lesões experimentadas pela vítima. Consignou-se que um dos coautores efetuou disparos com uma arma de fogo tipo fuzil e atingiu o vidro lateral do veículo que realizava a escolta ao caminhão, onde estava uma das vítimas, que foi atingida por estilhaços de vidro e precisou ser encaminhada ao pronto socorro de um hospital. Novamente, a revisão do quantum de diminuição decorrente da tentativa demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites da ação constitucional. 
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.014.257 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte recorrente pretende: 

c) No mérito, o provimento do recurso para CONCEDER A ORDEM e ABSOLVER os Recorrentes de todos os crimes (latrocínio tentado, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura definitivo; 
d) Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, com anulação do processo desde o recebimento da denúncia; 
e) Subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa branca/incruenta (art. 14, II, do CP), com redimensionamento das penas; 
f) A absolvição dos crimes de receptação e adulteração de sinal por absoluta ausência de provas;

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 

Inicialmente, para o eventual acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

Ademais, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.

Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:

1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 
(HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)

No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado (grifei):

De qualquer forma, no que se refere à nulidade do reconhecimento pessoal pelo descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP, é pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.
[...]
Além disso, verifica-se que o acórdão ora impugnado confirmou a sentença condenatória de forma adequadamente fundamentada, de modo que a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e pela sumariedade na cognição. 
Conforme se verifica dos excertos acima transcritos, os agravantes foram presos em flagrante logo após a tentativa de latrocínio em um dos três carros utilizados na empreitada delitiva, o Cobalt. Mencionou-se que foram realizadas perícias, juntadas fotografias e relatórios oriundos do sistema de monitoramento Detecta, além dos depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pelo flagrante. 
Um dos veículos não foi localizado, enquanto que o Iveco foi encontrado abandonado. Acerca dos crimes de receptação e de adulteração dos sinais identificadores do Iveco, cuja utilização foi fundamental para a empreitada ilícita, novamente não prospera o pedido de absolvição, já que as instâncias antecedentes apontaram motivadamente, a partir da dinâmica delitiva, que se trata de coautoria e de concurso de delitos, pois a adulteração das placas e o uso de automóvel objeto de crime anterior visava dificultar a elucidação de todos os coautores. Ponderou-se, inclusive, que um dos passageiros do Iveco apontou uma arma de fogo para o motorista do caminhão, forçando-o a parar, a fim de possibilitar que MAURÍCIO ingressasse no veículo da vítima. 
[...]
Pertinente ao argumento de que "o relatório do sistema 'Detecta' comprova a impossibilidade do veículo Cobalt, [(veículo em que os Pacientes estavam embarcados na ocasião da abordagem pela polícia militar na cidade de Barueri – SP)], estar no local e horário do crime em Juquiá/SP", evidência que teria sido desprezada pelas instâncias ordinárias, verifica-se que esse argumento foi analisado no acórdão ora hostilizado, porém de maneira contrária à pretensão da defesa, o que não caracteriza omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, valendo destacar os seguintes excertos (e-STJ fls. 47/48): 
Por fim, não socorre aos apelantes a alegação de que seria impossível a presença do veículo Cobalt no horário dos fatos na cidade de Juquiá, uma vez que o sistema detecta teria apontado que o veículo estava na cidade de Sorocaba às 12h:58min, pois, como se vê do conteúdo do extrato de folhas 585 /586 (sistema detecta), o veículo Iveco, que participou da ação criminosa e também fugiu da ação da Polícia Rodoviária, teve leitura de placa às 16: h03min:42seg, passando na "SP 280 KM 75 + 780 SENT. LESTE", o mesmo ocorrendo com o veículo Cobalt, como se vê do extrato de folha 587, que teve leitura da placa às 16h:03min:37seg, passando na "SP 280 KM 75 + 780 SENT. LESTE", isto é, alguns segundos antes o veículo Cobalt passou por Itu. Posteriormente, o veículo Iveco teve leitura de placa às 16:h22min:11seg, passando na "SP 280 KM 46 + 700 SENT LESTE", o mesmo ocorrendo com o veículo Cobalt, que teve leitura da placa às 16h:21min:30seg, passando na "SP 280 KM 46 + 700 SENT LESTE", fato que justifica a abordagem do Cobalt por uma viatura da Polícia Militar, enquanto o veículo Iveco, que passou alguns segundos depois, foi abordado pela Polícia Rodoviária em outro ponto da Rodovia. 
O certo é que os dois veículos foram vistos na cena criminosa, sendo que os seus ocupantes tinham cada um uma função na empreitada delituosa, e apenas os componentes do veículo Cobalt é que restaram detidos em flagrante, não havendo nenhuma modificação a se fazer em relação o meritum causae.

Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.

Por outro lado, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).

Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade flagrante:

Na espécie, assinalou o Magistrado sentenciante a proporcionalidade da fração de redução aplicada, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos sentenciados (e-STJ fls. 137/141): 
Na terceira fase, presente está a causa de diminuição de pena da tentativa, tipificada no artigo 14, inciso II, do Código Penal, visto que o crime de latrocínio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tendo em vista o atendimento médico prestado à vítima protegida 2. 
No tocante ao quantum de diminuição, “o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito” (in: NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 17. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 121). 
Os acusados, como se viu, iniciaram os atos executórios e de fato lesionaram a vítima, pois os estilhaços dos vidros do veículo que ela ocupava atingiram sua perna, sendo necessário fosse conduzida ao pronto socorro onde recebeu atendimento. Trata-se da chamada tentativa cruenta. Por outro lado, os ferimentos não chegaram a ser graves e não consta que a vítima tenha corrido risco de perder a vida. Considerando tais circunstâncias, tenho que, em respeito aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena, esta deve ser reduzida em metade, à luz do iter criminis percorrido, atingindo 14 anos e 7 meses de reclusão e 7 dias-multa. 
Desse modo, penso estar suficientemente fundamentada a opção pela fração de redução de 1/2, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos agentes e as lesões ocasionadas em uma das vítimas. De mais a mais, para rever a conclusão alcançada na origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites da ação constitucional. (grifei).

Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto o acórdão impugnado observou a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o ‘iter criminis’ percorrido pelo agente.” (HC 118.203, ministro Gilmar Mendes – grifei)

Por fim, no tocante à alegada violação ao direito ao silêncio ou à não autoincriminação, a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada, no ponto, pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente